Tribunal: TJBA
Processo: 8033153-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033153-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON CONCEICAO GOMES

Advogado(s)
:
JAQUISSON SANTOS FONSECA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor idoso contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinou a cessação dos descontos e a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, mas indeferiu o pedido de danos morais e distribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer a adequada redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da reforma parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A inexistência da relação jurídica e a ocorrência de fraude no contrato de empréstimo consignado evidenciam o defeito do serviço bancário.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa atingem verba de natureza alimentar e ultrapassam mero dissabor, configurando violação à dignidade da pessoa humana.

O dano moral decorre do próprio fato ilícito (
in re ipsa)
, sendo presumido diante da angústia, insegurança e abalo financeiro suportados pelo consumidor.

O tempo despendido pelo consumidor para resolver o problema caracteriza desvio produtivo, agravando o dano experimentado.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as funções compensatória e punitivo-pedagógica, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00.

A reforma da sentença para reconhecer o dano moral impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo a instituição financeira arcar integralmente com custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, §§2º e 11; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.795.982/SP; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.